Tribunal: TJES
Processo: 5000504-44.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-44.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERVAL GUIDI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000504-44.2025.8.08.0066.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROBERVAL GUIDI
.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARILANDIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS QUE VIOLAM O CARÁTER DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ROBERVAL GUIDI com vistas à reforma da sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contrato temporário e consequente condenação do ente municipal ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade de sua contratação, alegando que houve renovações sucessivas e manutenção do vínculo precário por longo período, desvirtuando a natureza excepcional exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, fazendo jus, portanto, aos depósitos fundiários.

3.

Em contrapartida, apesar de regularmente intimada a recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade das contratações temporárias firmadas e se a prorrogação ou sucessividade verificada no caso concreto enseja a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS, diga-se de passagem, desde o ano de 2005.

5.

Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei
. A interpretação deste dispositivo deve ser restritiva porquanto constitui exceção à regra do concurso público prevista no inciso II do mesmo artigo. A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais
ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual
(não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público),
ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”
(Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

6.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria
atividade
a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a
necessidade
de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

7.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente, mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

8.

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico - desde o ano de 2005 - é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001:

Art. 19-A
. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único.
O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

9.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 594.478, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (grifei)

10.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22 da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 -
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

10.

Na hipótese dos autos, a análise da documentação acostada revela que o recorrente foi contratado para a função de Motorista I ainda no ano de 2005, sendo que pleiteou o a nulificação dos contratos a partir de 01/01/2021 (reconhecendo a prescrição pretérita), mantendo-se no exercício da função de forma ininterrupta por período superior a 3 (três) anos. A manutenção do servidor de forma precária na mesma função por lapso temporal tão extenso, mediante renovações ou prorrogações sucessivas, evidencia que a necessidade da Administração não era transitória ou excepcional, mas sim permanente e ordinária. O cargo de motorista compõe a estrutura básica de funcionamento do ente público, e a perpetuação do contrato temporário desnatura completamente a excepcionalidade exigida pelo texto constitucional.

11.

Configurada a nulidade da contratação pela violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, aplica-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (RE 765.320) e do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade dos contratos referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2024 e condenar o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS.

12.

Quanto ao período subsequente, denota-se que a função exercida pelo recorrente a partir de fevereiro de 2024 difere substancialmente daquela exercida nos contratos anteriores, caracterizando-se como um novo vínculo jurídico-administrativo, distinto e autônomo, razão pela qual a declaração de nulidade ora reconhecida cinge-se estritamente ao interregno de 01/01/2021 a 31/01/2024, onde restou comprovada a sucessividade indevida e a manutenção precária na função de motorista.

13.

Em face dessas considerações
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para r
eformar a sentença objurgada e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR
a nulidade dos contratos de designação temporária celebrados entre as partes no período de 01/01/2021 a 31/01/2024;

II) CONDENAR
o MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS referentes ao período de 01/01/2021 a 31/01/2024. O montante da condenação deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Sobre cada parcela mensal devida, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento de cada obrigação até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, para fins de atualização monetária e juros de mora, unicamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)